Tribunal: STF
Processo: RE 104357
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL, TRABALHADOR RURAL.
PENSÃO A DEPENDENTES DO TRABALHADOR RURAL.
NÃO TEM DIREITO OS DEPENDENTES DO TRABALHADOR RURAL A PENSÃO
PREVIDENCIARIA SE O ÓBITO DESTE OCORREU ANTERIORMENTE A VIGENCIA  DA
LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
ESTABELECIMENTO O ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO DA E.C.
N 1(ART. 153, & 1.), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, QUE SEM A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO NÃO SERIA
CRIADO, MAJORADO OU ESTENDIDO BENEFÍCIO COMPREENDIDO NA PREVIDENCIA
SOCIAL,NÃO HÁ DE TER-SE COMO ABRANGENDO O BENEFÍCIO DA PENSÃO OS
DEPENDENTES DO TRABALHADOR RURAL FALECIDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR
N. 11/71, EIS QUE SEQUER ANTERIORMENTE A ELA HAVIA O PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES COM AQUELA DESTINAÇÃO.